Tribunal: STF
Processo: Rcl 71933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental em Reclamação. Competência Material da Justiça nas Ações entre o Poder Público e seus Servidores. ADI nº 3.395/DF. ARE nº 906.491/DF (Tema RG nº 853): Ausência de Descumprimento. Servidor Admitido sem Concurso Público, Antes da Constituição de 1988, Inalcançável pela Estabilidade Prevista no Art. 19 do Adct. Ausência de Transmudação Automática de Regime Jurídico. Recurso Desprovido. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra decisão que negou seguimento à reclamação destinada a questionar decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a competência da Justiça do Trabalho em ação ajuizada por servidor admitido sob regime celetista, sem concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência para julgar demandas envolvendo servidores públicos admitidos sob regime celetista antes da Constituição de 1988 e sem concurso público; (ii) analisar se houve descumprimento do decidido na ADI nº 3.395/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou-se que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



    4. No julgamento do Tema nº 853 da Repercussão Geral (ARE nº 906.491/DF), o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Considerou-se expressamente inaplicáveis, em casos tais, os precedentes formados na ADI nº 3.395/DF e no RE nº 573.202/AM (Tema RG nº 43).



    5. Inexistente a ofensa ao conteúdo constante da ADI nº 3.395/DF, pela autoridade reclamada, que, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, assentou a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, por cuidar-se de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição da República, não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.